Tribunal: TJDFT
Processo: 0716034-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Plano de saúde coletivo - Inadimplemento não caracterizado - Ilegalidade de rescisão unilateral não precedida de notificação prévia - Restabelecimento do plano e condenação no custeio do tratamento abrangido pela cobertura - Dano moral configurado: compensação em valor - R$ 5.000,00 - que não comporta redução.